Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de petição formulado por JOACIR JOLANDO NEVES em face da decisão proferida por este julgador, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Na referida prestação jurisdicional anotou-se o entendimento segundo o qual o preço mínimo, em segunda praça, foi fixado pelo Juízo em 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos imóveis, inexistindo determinação de terceira praça, e que os bens imóveis foram arrematados por valores de aproximadamente 10% (dez por cento) da sua avaliação, em violação aos termos da decisão de fls. 3.196 dos autos, bem como ao artigo 885, do CPC.
Contudo, volvendo os olhos aos autos e nos termos do artigo 297, do CPC, diante do poder acautelatório que o julgador tem, premido pela evidente divergência sobre todo o contexto fático e probatório que circunda o litígio, verifico que qualquer modificação, neste instante, se revelaria temerária.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA COM INTERDITO POSSESSÓRIO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO 'ULTRA PETITA'. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ESPOLIATIVOS CONFIGURADOS. LIMINAR. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com base no artigo 297 do CPC, pode o juiz a seu critério determinar de ofício todas as medidas que reputar necessárias e adequadas à efetivação da tutela provisória, o que no caso dos autos compreende a ordem de retirada da cerca cominada pela decisão agravada, absolutamente compatível e contemplada no escopo de expungir os atos espoliativos da posse por ele detectados, não podendo se falar em vício 'ultra petita' a respeito. 2. Os artigos 560 e 561 do CPC/15 normatizam os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar de tutela da posse, a saber: a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Hipótese em que a alegação de ausência de posse anterior não vinga, tendo em vista que a posse direta, exercida pelo pretenso adquirente do imóvel, não exclui a indireta de quem foi havida exatamente em razão do negócio jurídico translativo em questão, conforme situa expressamente o artigo 1.197 do Código Civil, autorizando o manejo dos interditos possessórios. 4. Fato que se acresce aos demais requisitos para autorizar o deferimento da tutela possessória liminar, nos termos da r. decisão agravada que se salienta hígida na espécie.” (TJ-MG - AI: 10393180024753001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019)
Aliás, a alteração do estado fático atual somente ensejaria prejuízo maior do que aquele já instalado na demanda, ou seja, o cumprimento de qualquer medida atinente à realização de nova alienação judicial dos bens imóveis já arrematados e em discussão, antes de um posicionamento definitivo neste Recurso, traria maior insegurança aos envolvidos.
Como o Poder Judiciário tem o papel de apaziguar e solucionar os conflitos sociais verifica-se, ao menos nesta específica hipótese, que a manutenção da situação no estado atual revela providência que permite, sem maiores danos, reversibilidade futura.
Com sessas considerações, com fulcro no artigo 297, do CPC, excepcionalmente e como medida cautelar, exerço o juízo de retratação para, em consequência, DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, para determinar a imediata suspensão de qualquer ato relacionado aos bens sub judice, situação que deve permanecer até o julgamento de mérito deste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =